Tribunal: TJDFT
Processo: 0724108-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0724108-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID CONDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 52601360, o advogado Guilherme Ramos de Morais, OAB/DF 65.659, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo agravante DAVI CONDE. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de ID no 52601363 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Assim, não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o agravante e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que o patrono continuará a representar o agravante até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Cumpra-se a decisão de ID no 49368654, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007